Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741517-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS JOSE DE ARAUJO, objetivando a reforma da decisão proferida na ação de execução, processo no 0707850-44.2023.8.07.0016, que deferiu a penhora do percentual mensal de 20%(vinte por cento) dos rendimentos mensais do agravante, até o pagamento do débito. O agravante sustenta que o percentual fixado pode comprometer a sua capacidade de subsistência e de seus dependentes, pugnando pela redução do percentual para 10% (dez por cento). Consoante noticiado pela agravada, o juízo de origem acolheu o pedido do agravante/devedor, em sede de exceção de pré-executividade, e reduziu o percentual de desconto para o patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais. Por conseguinte, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5(cinco) dias.